Tribunal: CARF
Processo: 13603.000838/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.000838/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.117 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
COMAU DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/01/2003
MULTA DE MORA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL EXTINTA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
Uma vez que, de fato, a multa de mora discutida não encontra mais espeque na
obrigação principal que lhe havia dado surgimento, e, de acordo com a atual
jurisprudência do STJ, a denúncia espontânea ocorreu no caso vertente, cumpre
cancelar o auto de infração que exige a multa de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.000838/2007-31
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.117 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.000838/2007-31

Relatório
Por bem esclareccr a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
Lavrou-se contra o contribuinte identificado o auto de infração de fls. 137/140, relativo
à Multa de Mora paga a menor de Contribuição para a Cofins, totalizando um
crédito tributário de R$ 28.623,62.
O presente lançamento originou-se da realização de Auditoria Interna na DCTF ,
conforme IN SRF n° 045 e 077/98. O "Anexo IIa — Demonstrativo de Pagamentos
Efetuados Após o Vencimento", fls. 139, mostra que o contribuinte não pagou a multa
de mora. Assim, foi apurado o débito de R$ 28.623,62.
Após a ciência, em19/03/2007 (fls. 129), o interessado apresentou, em 18/04/2007, a
impugnação ao lançamento, conforme arrazoado de fls. 01/08, alegando que a multa de
mora cobrada é inexigível por força da anterior denúncia espontânea formalizada nos
ternos do art. 138 do CTN. Cita decisões do STJ e do Conselho de Contribuintes para
reforçar seu argumento.

Em 24/08/2009, a DRJ/BHE julgou improcedente a impugnação, nos termos da
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/01/2003
Normas Gerais de Direito Tributário
A denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN não afasta a aplicação
da multa de mora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado da decisão, em 21/09/2009, consoante AR de fls. 150, a recorrente supra
mencionada interpôs recurso voluntário, tempestivo, em 20/10/2009, consoante carimbo aposto
na folha de rosto do recurso, no qual reprisou as alegações ofertadas na impugnação ao tempo
que criticava as razões de decidir do acórdão guerreado. Por fim, requer a reforma da decisão de
primeiro grau e o cancelamento do auto de infração.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.117 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.000838/2007-31

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
Ao meu sentir, a situação dos autos é deveras particular, uma vez que o auto de
infração é somente para cobrar multa de mora de contribuinte que pagou seu débito tributário a
destempo, porém acompanhado de juros de mora, sendo que tal débito se mostrou ilegítimo com
o trânsito em julgado da ação que discutia o crédito tributário. E mais, o pagamento ocorreu
antes da entrega da DCTF que declarou o débito à Administração Tributária.
A decisão de piso assim manteve a exigência:
(...) O art. 161 do CTN dispõe que o crédito não integralmente pago no
vencimento deverá ser acrescido dos juros de mora, sem prejuízo da imposição
das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia
previstas em lei tributária. Inserem-se no rol das penalidades tanto a multa de
mora quanto a de oficio. O próprio CTN, no art. 134, parágrafo único, adota
esse entendimento, ao dispor, nos casos em que especifica, em matéria de
penalidades, a aplicação tão-somente das de caráter moratório.
Assim, constituindo o CTN um conjunto de normas gerais, visando de modo
precípuo ao legislador ordinário e não ao sujeito passivo, admitir a literal
aplicação do art. 138 do CTN no caso ora em exame equivaleria a admitir uma
moratória geral e indiscriminada, resultando em tratamento não isonôrmico,
vedado pela Constituição Federal.
Uma leitura mais atenta do art. 138 nos permite inferir que o que emerge de seu
conteúdo encontra-se adstrito à exclusão de responsabilidade penal, regulando
seus efeitos no campo do direito penal, quando, simultaneamente, a infração
tributária estiver sustentada em conduta ou ato tipificado na lei penal como
crime.
Portanto, adotar uma interpretação extensiva de seus efeitos, no sentido de
excluir a penalidade moratória, é contrariar toda legislação tributária que cuida
de sua aplicação (multa de mora), a saber: art. 74 da Lei n" 7.799, de 1989; art.
3o da Lei n° 8.218, de 1991; art. 59 da Lei n° 8.383, de 1991; art. 84 da Lei n°
8.981, de 1995, e art. 61 da lei n° 9.430, de 1996.
Por se tratar de tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação, em
que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, o fato de o contribuinte antecipá-lo
não o exonera do recolhimento dos acréscimos moratórios previstos na
legislação de regência da matéria, quando esse pagamento ocorrer
intempestivamente.
Ademais, a denúncia espontânea deve estar relacionada com fato desconhecido
da administração tributária, ou seja, para ser eficaz, a notícia da infração deve
permitir o conhecimento integral da ocorrência motivadora da incidência
tributária, e não simplesmente referir-se ao fato de o tributo estar vencido,
mormente tratando-se de tributo sujeito ao regime de lançamento por
homologação, eis que vencimento não constitui elemento integrante do fato
gerador. Em outras palavras, não se denuncia a mora, ma sim o fato que dá
origem à incidência do tributo.
Note-se que, no presente caso, o tributo fora devidamente declarado em DCTF,
situação que configura mera inadimplência, ainda que parcial, porquanto o
contribuinte recolhera o principal, acrescido dos juros moratórios, mas
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.117 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.000838/2007-31

desacompanhado da multa moratória, sujeitando-se tão-só à cobrança da multa
de mora pelo atraso no pagamento. (...)

Por seu turno, a recorrente rebateu as razões de direito e de fato lançadas pela
decisão recorrida para manter a exigência fiscal e repetiu com maior robustez as mesmas
alegações ofertadas na manifestação de inconformidade, a saber:
1) com a decisão transitada em julgado favorável à Recorrente, não há falar em
obrigação principal e muito menos na obrigação de pagar acréscimos moratórios
sobre o débito que se encontra extinto, por força do inciso X do artigo 156 do
Código Tributário Nacional, que trata da decisão judicial passada em julgado;
2) ao contrário do que afirmou o acórdão recorrido, não se pode alegar que a
Fiscalização já teria conhecimento dos débitos em razão da DCTF apresentada
pela Recorrente, uma vez que não se informou débitos "em aberto" na DCTF,
mas sim débitos com a exiqibilidade suspensa por liminar concedida nos autos
do Mandado de Sequrança n° 1999.38.00009271-0.
Portanto, se inexistiu tributo declarado como devido, resta claro que a '
Fiscalização não tinha conhecimento de tais débitos à época' do pagamento
mediante a denúncia espontãnea.
Ademais, tendo sido a DCTF relativa ao 1o trimestre de 2003 transmitida
somente em 15 de maio de 2003, ou seja, em data posterior ao pagamento do
débito em procedimento de denúncia espontânea, efetuado em 03 de abril de
2003, nem mesmo a existência de tributo suspenso era de conhecimento da
Fiscalização quando da fruição do benefício concedido pelo artigo 138 do
Código Tributário Nacional.

Atento às duas razões postas pela recorrente, não há como não lhe assistir razão,
uma vez que, de fato, o crédito tributário ora discutido nem encontra mais espeque na obrigação
principal que lhe havia dado surgimento, e, de acordo com a atual jurisprudência do STJ, a
denúncia espontânea ocorreu no caso vertente.
Posto isso, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para cancelar
o auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital